Tribunal: TJMT
Processo: 1024597-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024597-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), JOILSON JUNIOR DE MELO - CPF: 024.185.971-99 (AGRAVANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), NOSLEN BONFIM JUNYOR - CPF: 871.325.321-20 (AGRAVADO), CELSO BONFIM SOBRINHO - CPF: 007.476.521-39 (AGRAVADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), BARBARA BIANCA TERRA PRADO - CPF: 043.988.001-74 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
JOILSON JÚNIOR DE MELO

AGRAVADOS:
NOSLEN BONFIM JUNYOR

e

CELSO BONFIM SOBRINHO

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BAIXA AMPLA DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RECUSA DO BEM.
VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO.
OFENSA AO INTERESSE DO CREDOR.
NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RETORNO À ORIGEM PARA ENFRENTAMENTO
DOS PEDIDOS DO EXEQUENTE
. AGRAVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em 30/06/2025, que determinou a baixa das averbações premonitórias, mantendo apenas a averbação sobre o imóvel rural matrícula 14.983 (27,4576 ha), indeferiu SISBAJUD e sigilo, reputou prejudicada a indenização do art. 828, §5o, do CPC e manteve a execução suspensa em razão de embargos com efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) necessidade de avaliação do imóvel indicado à penhora; (
ii
) recusa do bem nomeado e observância da ordem do art. 835 do CPC (substituição por dinheiro/semoventes); (
iii
) extensão da baixa das averbações premonitórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado de primeiro grau
a
o manter exclusivamente imóvel como garantia, não enfrenta o pedido de recusa do credor (art. 848 do CPC) nem determina avaliação judicial (
arts
. 870 e 873 do CPC) adequada à verificação da suficiência/alienabilidade do bem
.

A omissão na análise de argumento relevante compromete a validade da decisão judicial, violando o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 489, § 1o, IV, do CPC, que exigem fundamentação adequada das decisões.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de questão relevante acarreta nulidade do ato decisório.

A suspensão dos embargos (art. 919, §1o, do CPC) obsta atos expropriatórios, mas não dispensa a motivação adequada sobre a garantia da execução.

A nulidade por ausência de fundamentação constitui vício de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Decisão anulada
ex

officio
. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: É nula a decisão judicial que indefere pedido relevante sem enfrentar argumento central deduzido pela parte, especialmente quando este pode infirmar o fundamento adotado. A ausência de fundamentação quanto à alegada
in
suficiência
da garantia
sem
a devida avaliação
e sem enfrentar o pedido de recusa do credor é nula por falta de fundamentação, devendo ser anulada de ofício.
Configurada a
negativa de prestação jurisdicional e impõe a nulidade da decisão agravada. A nulidade por ausência de fundamentação pode ser declarada de ofício, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1o, IV, e 843.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1210762 ED-
AgR
; STJ,
AgInt
no REsp 1904353; TJMT, 1035059-15.2024.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOILSON JÚNIOR DE MELO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000227-59.2025.8.11.0019,
movido em face de
NOSLEN BONFIM JUNYOR

e

CELSO BONFIM SOBRINHO
,
que, em 30/06/2025, determinou a baixa das averbações premonitórias — mantendo apenas a averbação sobre o imóvel rural matrícula 14.983 —, indeferiu SISBAJUD e sigilo, reputou prejudicada a indenização de 20% (art. 828, §5o, do CPC) e manteve a suspensão em razão dos embargos à execução.

A decisão agravada (
ID.
199023127
– PJE 1o Grau
) consignou:

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial em que o exequente
Joilson
Junior de Melo
promoveu averbações premonitórias em diversos bens dos executados, incluindo
imóveis
(Ids. 195548036, 195548037, 195548039, 195548038, 195549891, 195549893, 195549895, 195549896, 195549917, 195549897, 195549918, 195549906, 195549904, 195549899, 195549903, 195549902 e 195549900) e
veículos
(Ids. 195974155 e 195974156), nos termos do art. 828 do Código de Processo Civil.

Em decorrência os executados pugnaram no Id. 195548034, a baixa das averbações excessivas e a condenação do exequente a indenização na ordem de 20% sobre o valor da causa.

O exequente se manifestou no Id. 195974154, pugnando pelo indeferimento do pedido dos executados e pela apreciação da petição de Id. 191191412, na qual se opõe ao bem dado em garantia e requer a penhora de valores via SISBAJUD.

É o relatório. Decido.

O pedido dos executados de baixa nas averbações excedentes prospera.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a averbação premonitória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não incidir em excesso que possa configurar abuso de direito. A manutenção de averbações sobre bens cujo valor total
ultrapassse
consideravelmente o montante da dívida executada revela-se desarrazoada, especialmente quando já há bem suficiente para garantir a execução.

Nos termos do §2o e §3o do art. 828 do CPC,
a averbação deve recair apenas sobre bens que sejam suficientes para garantir o débito
, sendo vedada a imposição de gravames desnecessários que possam acarretar prejuízos ao executado, como a restrição de crédito ou a desvalorização patrimonial indevida.

No caso dos autos, verifica-se que o imóvel dado em garantia (Id. 190348670) é suficiente para assegurar o crédito exequendo, tornando desnecessária a manutenção das demais averbações.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA REALIZADA EM 10 IMÓVEIS DO EXECUTADO – VALOR QUE ULTRAPASSA EXCESSIVAMENTE O DÉBITO – MANUTENÇÃO DA REFERIDA ANOTAÇÃO EM 4 MATRÍCULAS – QUANTIA SUFICIENTE PARA GARANTIR A DÍVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a averbação premonitória em 10 imóveis do executado ultrapassa excessivamente a dívida, mostra-se pertinente mantê-la apenas nas matrículas que se revelam suficientes para a garantia do débito.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002845-68.2024 .8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024). (destaquei)

Diante do exposto, com fundamento no art. 828, §§2o e 3o, do CPC,
determino
ao exequente que, no prazo de 10 (dez) dias,
promova a baixa das averbações da certidão premonitória relativas a todos os imóveis e demais bens (inclusive veículos)
,
mantendo-se

apenas a averbação sobre o imóvel dado em garantia da dívida
,
a saber: matrícula 14.983, do 1o
Oficio
de Porto dos Gaúchos-MT
.

Ademais,
indefiro
o pedido de penhora via SISBAJUD, uma vez que a dívida
encontra-se
devidamente garantida, não havendo, por ora, necessidade de constrição de ativos financeiros. A inobservância da ordem prevista no art. 835 do CPC, neste momento, não traz nenhum prejuízo à execução ou mesmo ao exequente, até porque o bem dado em garantia é de valor bem superior ao crédito executado.

Assim, a despeito dos argumentos do exequente, entendo que neste momento deve ser mantido o bem dado em garantia e já aceito por este Juízo.

No mais,
indefiro
o pedido de manutenção de sigilo nas petições, formulado pelo exequente, por não se tratar de hipótese que justifique a restrição de publicidade dos atos processuais, nos termos do art. 189 do CPC, principalmente diante do indeferimento da penhora pelo SISBAJUD.

Frisa-se que as conclusões acima estão em plena consonância com a sentença proferida, nesta data, nos Embargos em apenso.

Quanto ao pedido dos executados de condenação do exequente a indenização na ordem de 20% sobre o valor da causa, por ora, está
prejudicada
sua análise neste processo, tendo em vista que o art. 828, §5o, do CPC, estabelece que o incidente deverá ser processado em autos apartados, competindo ao interessado a distribuição.

No mais,
mantenham os autos em arquivo
, nos termos da decisão de Id. 195543468.

Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID.

301907880
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Atenção à
ordem do art. 835/CPC (dinheiro/semoventes) e substituição da garantia
nomeada à penhora;

Ne
cessidade de avaliação do imóvel;

R
ecusa do bem nomeado à penhora;

Descabimento da b
aixa das averbações premonitórias;

Deferimento do
SISBAJUD.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e substituir o bem dado em garantia por dinheiro/semoventes, com observância da ordem do art. 835 do CPC.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Intimação (41388657)
– PJE 1o Grau
) e preparo recolhido (ID
.

302134865
).

Contrarrazões
(ID.
308512353
)
, pelo desprovimento
recursal
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
JOILSON JÚNIOR DE MELO

AGRAVADOS:
NOSLEN BONFIM JUNYOR

e

CELSO BONFIM SOBRINHO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar
de
agravo de instrumento interposto por
JOILSON JÚNIOR DE MELO
contra decisão que, em execução de título extrajudicial, limitou a publicidade registral à matrícula 14.983, indeferiu SISBAJUD e sigilo e reputou prejudicada a indenização do art. 828, §5o, do CPC, mantendo a suspensão por embargos.

O agravante, em síntese, defende que a garantia por imóvel carece de avaliação e não respeita a ordem do art. 835, pugnando pela substituição por dinheiro/semoventes e pela readequação das averbações; ainda, sustenta o direito de recusa do bem dado à penhora.

Os agravados contrapõem a suficiência do imóvel — inclusive com referência a valor de mercado —, a suspensão dos embargos e a menor onerosidade ao devedor, requerendo a manutenção da decisão.

O processo de origem
trata-se de
execução de título extrajudicial ajuizada em 31/03/2025 por
JOILSON JÚNIOR DE MELO
contra
NOSLEN BONFIM JUNYOR
e
CELSO BONFIM SOBRINHO
, visando receber a última parcela de contrato de compra e venda de imóvel rural (13.750 sacas de soja), valor da causa de R$ 1.764.399,00
.

A decisão agravada determinou
a baixa das averbações premonitórias em todos os bens, mantendo-se apenas a averbação sobre a matrícula 14.983, indeferidos o SISBAJUD e o sigilo, reputada prejudicada a indenização (art. 828, §5o, CPC) e mantidos os autos suspensos/arquivados à vista dos embargos.

Em sua fundamentação, o
decisum
reputou suficiente a garantia por imóvel e, com base na proporcionalidade das averbações premonitórias.

Ocorre que o pedido de recusa do bem — formulado pelo credor — não foi enfrentado de modo específico, e tampouco houve
, por exemplo,
determinação de
avaliação judicial (
arts
. 870 e 873 do CPC) que permitisse concluir, com segurança, sobre a suficiência e alienabilidade do imóvel
.

Dito isto, destaca-se que a
exigência de fundamentação das decisões judiciais não se resume a um formalismo processual, mas representa verdadeira garantia fundamental do jurisdicionado, intimamente vinculada aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Trata-se de matéria de ordem pública, cujo descumprimento compromete a própria validade do ato decisório e pode ser reconhecido de ofício pelo órgão julgador, em qualquer grau de jurisdição.

O dever de motivar as decisões judiciais assegura ao destinatário da tutela jurisdicional o direito de compreender as razões que levaram àquela conclusão, viabilizando não apenas o contraditório e a ampla defesa, mas também o controle recursal da atividade jurisdicional, sendo que a omissão nesse ponto compromete a legitimidade do provimento jurisdicional e enseja sua nulidade.

Nesse contexto, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, enquanto o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, explicita que não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos relevantes capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Portanto, a ausência ou insuficiência de fundamentação viola garantia constitucional e configura vício insanável de ordem pública, cuja nulidade pode — e deve — ser declarada de ofício, conforme entendimento pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 339 de Repercussão Geral (AI 791292 QO-RG, Relator Min. Gilmar Mendes), fixou a seguinte tese: "
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
"

Embora o STF tenha reconhecido que não é necessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, a Corte Suprema tem reiteradamente decidido que a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia configura negativa de prestação jurisdicional e viola o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, destaca-se o julgamento do ARE 1210762 ED-
AgR
, pela Segunda Turma do STF, de relatoria do Min. Edson Fachin, com redação do acórdão pelo Min. Nunes Marques, julgado em 17/05/2022, cuja ementa consigna:

EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. COISA JULGADA. ENFRENTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Implica negativa de prestação jurisdicional o desprovimento de embargos de declaração opostos ante arguida existência de vício, na hipótese de o Tribunal de origem não haver apreciado a matéria neles versada. 2. Articulada no recurso extraordinário ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno do feito à origem para o enfrentamento dos argumentos veiculados nos declaratórios.

(ARE 1210762 ED-
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
119 DIVULG
20-06-
2022 PUBLIC
21-06-2022)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia configura violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme se verifica do julgamento do
AgInt
no REsp n. 1.904.353/ES, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO. PRAZO EM DOBRO. ART. 191 DO CPC/1973. APLICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. RECONHECIMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é aplicável o prazo em dobro previsto no art. 191 do CPC/1973, quando há litisconsortes passivos sucumbentes, representados por diferentes advogados, possuindo interesses autônomos na interposição de recurso especial. 2. Nos termos do art. 489, §1o, II e III do CPC/2105, não se considera fundamentada a decisão que emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso ou invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão e, ainda, que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Consoante o princípio da
devolutividade
dos recursos, incumbe ao tribunal local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia que tenham sido submetidas à sua apreciação. O não enfrentamento pela Corte de origem de questões imprescindíveis à solução do litígio implica violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973). 4. Agravo interno não provido.

No caso em apreço, o não enfrentamento, por parte do magistrado
a quo
, da questão
do referente a recusa do credor do bem nomeado a penhora ou ainda a necessidade
de possível avaliação
, fez com que a decisão não fosse adequadamente fundamentada, visto se tratar de questão que poderia mudar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Ao não analisar
o pedido em questão e eventuais documentos pelo credor
que tenham sido
apresentados,
o magistrado incorreu em evidente omissão, que compromete a validade da decisão agravada
, na medida em que são
questões potencialmente aptas a infirmar a conclusão adotada
.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial
deste Tribunal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO ANTIGA. MANUTENÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO ESPÓLIO SEM PEDIDO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS CONFIGURADORES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou avaliação realizada há mais de três anos e manteve os benefícios da justiça gratuita ao espólio, sem pedido formal, indeferindo o pedido de revogação formulado pelo credor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da negativa de prestação jurisdicional por omissão de análise de pontos relevantes, dentre eles: (i) a ausência de pedido formal de gratuidade por parte do espólio e de demonstração de hipossuficiência; (
ii
) a falta de deliberação quanto à nomeação de leiloeiro judicial e homologação de avaliação retificada; (
iii
) a ausência de análise da validade da representação processual do espólio ante a inexistência de mandato. III. Razões de decidir 3. A manutenção da gratuidade da justiça ao espólio sem requerimento formal e sem demonstração de necessidade contraria o art. 99, § 6o, do CPC. 4. A ausência de manifestação quanto à avaliação retificada, à nomeação do leiloeiro e à ausência de instrumento de mandato do advogado que atua pelo espólio evidencia omissão relevante e vícios que comprometem a regularidade processual. 5. A decisão recorrida não enfrentou os argumentos capazes de infirmar sua conclusão, descumprindo os requisitos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, e violando o princípio da fundamentação (CF/1988, art. 93, IX). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “1. É nula a decisão que, em cumprimento de sentença, mantém a gratuidade de justiça a espólio sem requerimento formal e sem análise da capacidade econômica. 2. A ausência de apreciação de questões relevantes, como a validade da representação processual e a homologação de avaliação atualizada, configura negativa de prestação jurisdicional.” (N.U 1035059-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BAIXA DETERMINADA SOB FUNDAMENTO EQUIVOCADO. CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE DANO GRAVE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a baixa da penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 7.034, ao fundamento de que o exequente não teria apresentado as matrículas atualizadas dos bens penhorados e a planilha de cálculo da dívida. O agravante sustenta que cumpriu todas as determinações, juntando a matrícula e a planilha atualizadas, e pleiteia a manutenção da penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou a baixa da penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 7.034 deve ser reformada, considerando o cumprimento das diligências pelo exequente e a inexistência de fundamento válido para a liberação do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR O exequente comprovou nos autos o cumprimento das determinações judiciais, apresentando a matrícula no 7.034 atualizada e a planilha de cálculo da dívida, o que afasta a justificativa adotada para a baixa da penhora. A penhora sobre
o imóvel está regularmente registrada desde 11/06/2007, não havendo elementos que justifiquem sua liberação, especialmente diante da ausência de outras matrículas a serem apresentadas, conforme a avaliação determinada pelo juízo. A decisão agravada carece de fundamentação idônea e contraria o princípio da segurança jurídica, causando prejuízo ao exequente, que pode sofrer dano grave e de difícil reparação caso o bem penhorado seja alienado. A concordância expressa dos terceiros credores hipotecários com o pedido de provimento do recurso reforça a necessidade de reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O cumprimento das diligências determinadas pelo juízo pelo exequente afasta a justificativa para a baixa da penhora sobre bem imóvel. A ausência de fundamentação idônea para a liberação da penhora viola o princípio da segurança jurídica e pode causar prejuízo irreparável ao credor. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, §1o, e 829. (N.U 1033724-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

A existência de efeito suspensivo nos embargos (art. 919, §1o, do CPC) não autoriza a manutenção de garantia aparente sem a devida avaliação, nem dispensa o pronunciamento explícito sobre a recusa do bem (art. 848, do CPC).

A decisão
recorrida
combateu
excesso
das averbações premonitórias
(16 matrículas e veículos) e limitou a publicidade à matrícula 14.983
, porém a realização d
a baixa antes de avaliação formal do único bem remanescente compromete o interesse do credor (art. 797), sobretudo porque
se visualiza que na
AV.1/14.983
há
restrição de uso de 50% da área (27 ha) sem autorização do IBAMA — fator que
pode possivelmente
impacta
r o
valor e alienabilidade
.

Do mesmo modo, há indicação na própria matrícula da existência de um registro
anterior
de no
4.687 como origem —
o que demanda
diligência sobre ônus reais/cadeia dominial
, visto que o

valor “avaliado” do bem
foi alegado, mas não há laudo de avaliação judicial nos autos do executivo
, sendo que a
referência em embargos não substitui avaliação pericial
.

Assim, é de reconhecer que
a baixa ampla das averbações, sem avaliação, é prematura.

Do mesmo modo, o
respeito à ordem do art. 835 (prioridade do dinheiro) deve ser apreciado no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

É que tal alteração
demanda apreciação explícita do juízo na origem acerca da recusa do bem nomeado à penhora na execução, sendo que este colegiado não pode determinar a substituição da penhora,
como

ansiado
pelo
Agravante
, sob pena de
s
alto processual indevido
.

Diante desse quadro, impõe-se a anulação da decisão agravad
a para apreciação
expressa
d
o pedido de recusa (art. 848 do CPC)
, além de
reexamin
ar

e
fundamentar adequadamente
a suficiência da garantia e eventual necessidade de
substituição, na forma pretendida pelo Recorrente.

Assim, reconheço, de ofício, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, enfrentando todos os argumentos deduzidos pela parte Agravante,
restando prejudicada a análise do presente recurso.

Conclusão.

Por essas razões,
em consonância com a fundamentação
supra,
DECLARO DE OFÍCIO
a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada determinando retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, enfrentando todos os argumentos deduzidos pela parte Agravante.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

AGRAVANTE:
JOILSON JÚNIOR DE MELO

AGRAVADOS:
NOSLEN BONFIM JUNYOR

e

CELSO BONFIM SOBRINHO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar
de
agravo de instrumento interposto por
JOILSON JÚNIOR DE MELO
contra decisão que, em execução de título extrajudicial, limitou a publicidade registral à matrícula 14.983, indeferiu SISBAJUD e sigilo e reputou prejudicada a indenização do art. 828, §5o, do CPC, mantendo a suspensão por embargos.

O agravante, em síntese, defende que a garantia por imóvel carece de avaliação e não respeita a ordem do art. 835, pugnando pela substituição por dinheiro/semoventes e pela readequação das averbações; ainda, sustenta o direito de recusa do bem dado à penhora.

Os agravados contrapõem a suficiência do imóvel — inclusive com referência a valor de mercado —, a suspensão dos embargos e a menor onerosidade ao devedor, requerendo a manutenção da decisão.

O processo de origem
trata-se de
execução de título extrajudicial ajuizada em 31/03/2025 por
JOILSON JÚNIOR DE MELO
contra
NOSLEN BONFIM JUNYOR
e
CELSO BONFIM SOBRINHO
, visando receber a última parcela de contrato de compra e venda de imóvel rural (13.750 sacas de soja), valor da causa de R$ 1.764.399,00
.

A decisão agravada determinou
a baixa das averbações premonitórias em todos os bens, mantendo-se apenas a averbação sobre a matrícula 14.983, indeferidos o SISBAJUD e o sigilo, reputada prejudicada a indenização (art. 828, §5o, CPC) e mantidos os autos suspensos/arquivados à vista dos embargos.

Em sua fundamentação, o
decisum
reputou suficiente a garantia por imóvel e, com base na proporcionalidade das averbações premonitórias.

Ocorre que o pedido de recusa do bem — formulado pelo credor — não foi enfrentado de modo específico, e tampouco houve
, por exemplo,
determinação de
avaliação judicial (
arts
. 870 e 873 do CPC) que permitisse concluir, com segurança, sobre a suficiência e alienabilidade do imóvel
.

Dito isto, destaca-se que a
exigência de fundamentação das decisões judiciais não se resume a um formalismo processual, mas representa verdadeira garantia fundamental do jurisdicionado, intimamente vinculada aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Trata-se de matéria de ordem pública, cujo descumprimento compromete a própria validade do ato decisório e pode ser reconhecido de ofício pelo órgão julgador, em qualquer grau de jurisdição.

O dever de motivar as decisões judiciais assegura ao destinatário da tutela jurisdicional o direito de compreender as razões que levaram àquela conclusão, viabilizando não apenas o contraditório e a ampla defesa, mas também o controle recursal da atividade jurisdicional, sendo que a omissão nesse ponto compromete a legitimidade do provimento jurisdicional e enseja sua nulidade.

Nesse contexto, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, enquanto o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, explicita que não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos relevantes capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Portanto, a ausência ou insuficiência de fundamentação viola garantia constitucional e configura vício insanável de ordem pública, cuja nulidade pode — e deve — ser declarada de ofício, conforme entendimento pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 339 de Repercussão Geral (AI 791292 QO-RG, Relator Min. Gilmar Mendes), fixou a seguinte tese: "
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
"

Embora o STF tenha reconhecido que não é necessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, a Corte Suprema tem reiteradamente decidido que a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia configura negativa de prestação jurisdicional e viola o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, destaca-se o julgamento do ARE 1210762 ED-
AgR
, pela Segunda Turma do STF, de relatoria do Min. Edson Fachin, com redação do acórdão pelo Min. Nunes Marques, julgado em 17/05/2022, cuja ementa consigna:

EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. COISA JULGADA. ENFRENTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Implica negativa de prestação jurisdicional o desprovimento de embargos de declaração opostos ante arguida existência de vício, na hipótese de o Tribunal de origem não haver apreciado a matéria neles versada. 2. Articulada no recurso extraordinário ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno do feito à origem para o enfrentamento dos argumentos veiculados nos declaratórios.

(ARE 1210762 ED-
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
119 DIVULG
20-06-
2022 PUBLIC
21-06-2022)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia configura violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme se verifica do julgamento do
AgInt
no REsp n. 1.904.353/ES, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO. PRAZO EM DOBRO. ART. 191 DO CPC/1973. APLICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. RECONHECIMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é aplicável o prazo em dobro previsto no art. 191 do CPC/1973, quando há litisconsortes passivos sucumbentes, representados por diferentes advogados, possuindo interesses autônomos na interposição de recurso especial. 2. Nos termos do art. 489, §1o, II e III do CPC/2105, não se considera fundamentada a decisão que emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso ou invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão e, ainda, que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Consoante o princípio da
devolutividade
dos recursos, incumbe ao tribunal local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia que tenham sido submetidas à sua apreciação. O não enfrentamento pela Corte de origem de questões imprescindíveis à solução do litígio implica violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973). 4. Agravo interno não provido.

No caso em apreço, o não enfrentamento, por parte do magistrado
a quo
, da questão
do referente a recusa do credor do bem nomeado a penhora ou ainda a necessidade
de possível avaliação
, fez com que a decisão não fosse adequadamente fundamentada, visto se tratar de questão que poderia mudar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Ao não analisar
o pedido em questão e eventuais documentos pelo credor
que tenham sido
apresentados,
o magistrado incorreu em evidente omissão, que compromete a validade da decisão agravada
, na medida em que são
questões potencialmente aptas a infirmar a conclusão adotada
.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial
deste Tribunal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO ANTIGA. MANUTENÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO ESPÓLIO SEM PEDIDO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS CONFIGURADORES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou avaliação realizada há mais de três anos e manteve os benefícios da justiça gratuita ao espólio, sem pedido formal, indeferindo o pedido de revogação formulado pelo credor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da negativa de prestação jurisdicional por omissão de análise de pontos relevantes, dentre eles: (i) a ausência de pedido formal de gratuidade por parte do espólio e de demonstração de hipossuficiência; (
ii
) a falta de deliberação quanto à nomeação de leiloeiro judicial e homologação de avaliação retificada; (
iii
) a ausência de análise da validade da representação processual do espólio ante a inexistência de mandato. III. Razões de decidir 3. A manutenção da gratuidade da justiça ao espólio sem requerimento formal e sem demonstração de necessidade contraria o art. 99, § 6o, do CPC. 4. A ausência de manifestação quanto à avaliação retificada, à nomeação do leiloeiro e à ausência de instrumento de mandato do advogado que atua pelo espólio evidencia omissão relevante e vícios que comprometem a regularidade processual. 5. A decisão recorrida não enfrentou os argumentos capazes de infirmar sua conclusão, descumprindo os requisitos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, e violando o princípio da fundamentação (CF/1988, art. 93, IX). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “1. É nula a decisão que, em cumprimento de sentença, mantém a gratuidade de justiça a espólio sem requerimento formal e sem análise da capacidade econômica. 2. A ausência de apreciação de questões relevantes, como a validade da representação processual e a homologação de avaliação atualizada, configura negativa de prestação jurisdicional.” (N.U 1035059-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BAIXA DETERMINADA SOB FUNDAMENTO EQUIVOCADO. CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE DANO GRAVE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a baixa da penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 7.034, ao fundamento de que o exequente não teria apresentado as matrículas atualizadas dos bens penhorados e a planilha de cálculo da dívida. O agravante sustenta que cumpriu todas as determinações, juntando a matrícula e a planilha atualizadas, e pleiteia a manutenção da penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou a baixa da penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 7.034 deve ser reformada, considerando o cumprimento das diligências pelo exequente e a inexistência de fundamento válido para a liberação do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR O exequente comprovou nos autos o cumprimento das determinações judiciais, apresentando a matrícula no 7.034 atualizada e a planilha de cálculo da dívida, o que afasta a justificativa adotada para a baixa da penhora. A penhora sobre
o imóvel está regularmente registrada desde 11/06/2007, não havendo elementos que justifiquem sua liberação, especialmente diante da ausência de outras matrículas a serem apresentadas, conforme a avaliação determinada pelo juízo. A decisão agravada carece de fundamentação idônea e contraria o princípio da segurança jurídica, causando prejuízo ao exequente, que pode sofrer dano grave e de difícil reparação caso o bem penhorado seja alienado. A concordância expressa dos terceiros credores hipotecários com o pedido de provimento do recurso reforça a necessidade de reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O cumprimento das diligências determinadas pelo juízo pelo exequente afasta a justificativa para a baixa da penhora sobre bem imóvel. A ausência de fundamentação idônea para a liberação da penhora viola o princípio da segurança jurídica e pode causar prejuízo irreparável ao credor. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, §1o, e 829. (N.U 1033724-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

A existência de efeito suspensivo nos embargos (art. 919, §1o, do CPC) não autoriza a manutenção de garantia aparente sem a devida avaliação, nem dispensa o pronunciamento explícito sobre a recusa do bem (art. 848, do CPC).

A decisão
recorrida
combateu
excesso
das averbações premonitórias
(16 matrículas e veículos) e limitou a publicidade à matrícula 14.983
, porém a realização d
a baixa antes de avaliação formal do único bem remanescente compromete o interesse do credor (art. 797), sobretudo porque
se visualiza que na
AV.1/14.983
há
restrição de uso de 50% da área (27 ha) sem autorização do IBAMA — fator que
pode possivelmente
impacta
r o
valor e alienabilidade
.

Do mesmo modo, há indicação na própria matrícula da existência de um registro
anterior
de no
4.687 como origem —
o que demanda
diligência sobre ônus reais/cadeia dominial
, visto que o

valor “avaliado” do bem
foi alegado, mas não há laudo de avaliação judicial nos autos do executivo
, sendo que a
referência em embargos não substitui avaliação pericial
.

Assim, é de reconhecer que
a baixa ampla das averbações, sem avaliação, é prematura.

Do mesmo modo, o
respeito à ordem do art. 835 (prioridade do dinheiro) deve ser apreciado no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

É que tal alteração
demanda apreciação explícita do juízo na origem acerca da recusa do bem nomeado à penhora na execução, sendo que este colegiado não pode determinar a substituição da penhora,
como

ansiado
pelo
Agravante
, sob pena de
s
alto processual indevido
.

Diante desse quadro, impõe-se a anulação da decisão agravad
a para apreciação
expressa
d
o pedido de recusa (art. 848 do CPC)
, além de
reexamin
ar

e
fundamentar adequadamente
a suficiência da garantia e eventual necessidade de
substituição, na forma pretendida pelo Recorrente.

Assim, reconheço, de ofício, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, enfrentando todos os argumentos deduzidos pela parte Agravante,
restando prejudicada a análise do presente recurso.

Conclusão.

Por essas razões,
em consonância com a fundamentação
supra,
DECLARO DE OFÍCIO
a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada determinando retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, enfrentando todos os argumentos deduzidos pela parte Agravante.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

AGRAVANTE:
JOILSON JÚNIOR DE MELO

AGRAVADOS:
NOSLEN BONFIM JUNYOR

e

CELSO BONFIM SOBRINHO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar
de
agravo de instrumento interposto por
JOILSON JÚNIOR DE MELO
contra decisão que, em execução de título extrajudicial, limitou a publicidade registral à matrícula 14.983, indeferiu SISBAJUD e sigilo e reputou prejudicada a indenização do art. 828, §5o, do CPC, mantendo a suspensão por embargos.

O agravante, em síntese, defende que a garantia por imóvel carece de avaliação e não respeita a ordem do art. 835, pugnando pela substituição por dinheiro/semoventes e pela readequação das averbações; ainda, sustenta o direito de recusa do bem dado à penhora.

Os agravados contrapõem a suficiência do imóvel — inclusive com referência a valor de mercado —, a suspensão dos embargos e a menor onerosidade ao devedor, requerendo a manutenção da decisão.

O processo de origem
trata-se de
execução de título extrajudicial ajuizada em 31/03/2025 por
JOILSON JÚNIOR DE MELO
contra
NOSLEN BONFIM JUNYOR
e
CELSO BONFIM SOBRINHO
, visando receber a última parcela de contrato de compra e venda de imóvel rural (13.750 sacas de soja), valor da causa de R$ 1.764.399,00
.

A decisão agravada determinou
a baixa das averbações premonitórias em todos os bens, mantendo-se apenas a averbação sobre a matrícula 14.983, indeferidos o SISBAJUD e o sigilo, reputada prejudicada a indenização (art. 828, §5o, CPC) e mantidos os autos suspensos/arquivados à vista dos embargos.

Em sua fundamentação, o
decisum
reputou suficiente a garantia por imóvel e, com base na proporcionalidade das averbações premonitórias.

Ocorre que o pedido de recusa do bem — formulado pelo credor — não foi enfrentado de modo específico, e tampouco houve
, por exemplo,
determinação de
avaliação judicial (
arts
. 870 e 873 do CPC) que permitisse concluir, com segurança, sobre a suficiência e alienabilidade do imóvel
.

Dito isto, destaca-se que a
exigência de fundamentação das decisões judiciais não se resume a um formalismo processual, mas representa verdadeira garantia fundamental do jurisdicionado, intimamente vinculada aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Trata-se de matéria de ordem pública, cujo descumprimento compromete a própria validade do ato decisório e pode ser reconhecido de ofício pelo órgão julgador, em qualquer grau de jurisdição.

O dever de motivar as decisões judiciais assegura ao destinatário da tutela jurisdicional o direito de compreender as razões que levaram àquela conclusão, viabilizando não apenas o contraditório e a ampla defesa, mas também o controle recursal da atividade jurisdicional, sendo que a omissão nesse ponto compromete a legitimidade do provimento jurisdicional e enseja sua nulidade.

Nesse contexto, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, enquanto o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, explicita que não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos relevantes capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Portanto, a ausência ou insuficiência de fundamentação viola garantia constitucional e configura vício insanável de ordem pública, cuja nulidade pode — e deve — ser declarada de ofício, conforme entendimento pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 339 de Repercussão Geral (AI 791292 QO-RG, Relator Min. Gilmar Mendes), fixou a seguinte tese: "
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
"

Embora o STF tenha reconhecido que não é necessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, a Corte Suprema tem reiteradamente decidido que a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia configura negativa de prestação jurisdicional e viola o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, destaca-se o julgamento do ARE 1210762 ED-
AgR
, pela Segunda Turma do STF, de relatoria do Min. Edson Fachin, com redação do acórdão pelo Min. Nunes Marques, julgado em 17/05/2022, cuja ementa consigna:

EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. COISA JULGADA. ENFRENTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Implica negativa de prestação jurisdicional o desprovimento de embargos de declaração opostos ante arguida existência de vício, na hipótese de o Tribunal de origem não haver apreciado a matéria neles versada. 2. Articulada no recurso extraordinário ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno do feito à origem para o enfrentamento dos argumentos veiculados nos declaratórios.

(ARE 1210762 ED-
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
119 DIVULG
20-06-
2022 PUBLIC
21-06-2022)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia configura violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme se verifica do julgamento do
AgInt
no REsp n. 1.904.353/ES, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO. PRAZO EM DOBRO. ART. 191 DO CPC/1973. APLICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. RECONHECIMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é aplicável o prazo em dobro previsto no art. 191 do CPC/1973, quando há litisconsortes passivos sucumbentes, representados por diferentes advogados, possuindo interesses autônomos na interposição de recurso especial. 2. Nos termos do art. 489, §1o, II e III do CPC/2105, não se considera fundamentada a decisão que emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso ou invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão e, ainda, que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Consoante o princípio da
devolutividade
dos recursos, incumbe ao tribunal local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia que tenham sido submetidas à sua apreciação. O não enfrentamento pela Corte de origem de questões imprescindíveis à solução do litígio implica violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973). 4. Agravo interno não provido.

No caso em apreço, o não enfrentamento, por parte do magistrado
a quo
, da questão
do referente a recusa do credor do bem nomeado a penhora ou ainda a necessidade
de possível avaliação
, fez com que a decisão não fosse adequadamente fundamentada, visto se tratar de questão que poderia mudar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Ao não analisar
o pedido em questão e eventuais documentos pelo credor
que tenham sido
apresentados,
o magistrado incorreu em evidente omissão, que compromete a validade da decisão agravada
, na medida em que são
questões potencialmente aptas a infirmar a conclusão adotada
.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial
deste Tribunal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO ANTIGA. MANUTENÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO ESPÓLIO SEM PEDIDO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS CONFIGURADORES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou avaliação realizada há mais de três anos e manteve os benefícios da justiça gratuita ao espólio, sem pedido formal, indeferindo o pedido de revogação formulado pelo credor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da negativa de prestação jurisdicional por omissão de análise de pontos relevantes, dentre eles: (i) a ausência de pedido formal de gratuidade por parte do espólio e de demonstração de hipossuficiência; (
ii
) a falta de deliberação quanto à nomeação de leiloeiro judicial e homologação de avaliação retificada; (
iii
) a ausência de análise da validade da representação processual do espólio ante a inexistência de mandato. III. Razões de decidir 3. A manutenção da gratuidade da justiça ao espólio sem requerimento formal e sem demonstração de necessidade contraria o art. 99, § 6o, do CPC. 4. A ausência de manifestação quanto à avaliação retificada, à nomeação do leiloeiro e à ausência de instrumento de mandato do advogado que atua pelo espólio evidencia omissão relevante e vícios que comprometem a regularidade processual. 5. A decisão recorrida não enfrentou os argumentos capazes de infirmar sua conclusão, descumprindo os requisitos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, e violando o princípio da fundamentação (CF/1988, art. 93, IX). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “1. É nula a decisão que, em cumprimento de sentença, mantém a gratuidade de justiça a espólio sem requerimento formal e sem análise da capacidade econômica. 2. A ausência de apreciação de questões relevantes, como a validade da representação processual e a homologação de avaliação atualizada, configura negativa de prestação jurisdicional.” (N.U 1035059-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BAIXA DETERMINADA SOB FUNDAMENTO EQUIVOCADO. CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE DANO GRAVE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a baixa da penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 7.034, ao fundamento de que o exequente não teria apresentado as matrículas atualizadas dos bens penhorados e a planilha de cálculo da dívida. O agravante sustenta que cumpriu todas as determinações, juntando a matrícula e a planilha atualizadas, e pleiteia a manutenção da penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou a baixa da penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 7.034 deve ser reformada, considerando o cumprimento das diligências pelo exequente e a inexistência de fundamento válido para a liberação do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR O exequente comprovou nos autos o cumprimento das determinações judiciais, apresentando a matrícula no 7.034 atualizada e a planilha de cálculo da dívida, o que afasta a justificativa adotada para a baixa da penhora. A penhora sobre
o imóvel está regularmente registrada desde 11/06/2007, não havendo elementos que justifiquem sua liberação, especialmente diante da ausência de outras matrículas a serem apresentadas, conforme a avaliação determinada pelo juízo. A decisão agravada carece de fundamentação idônea e contraria o princípio da segurança jurídica, causando prejuízo ao exequente, que pode sofrer dano grave e de difícil reparação caso o bem penhorado seja alienado. A concordância expressa dos terceiros credores hipotecários com o pedido de provimento do recurso reforça a necessidade de reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O cumprimento das diligências determinadas pelo juízo pelo exequente afasta a justificativa para a baixa da penhora sobre bem imóvel. A ausência de fundamentação idônea para a liberação da penhora viola o princípio da segurança jurídica e pode causar prejuízo irreparável ao credor. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, §1o, e 829. (N.U 1033724-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

A existência de efeito suspensivo nos embargos (art. 919, §1o, do CPC) não autoriza a manutenção de garantia aparente sem a devida avaliação, nem dispensa o pronunciamento explícito sobre a recusa do bem (art. 848, do CPC).

A decisão
recorrida
combateu
excesso
das averbações premonitórias
(16 matrículas e veículos) e limitou a publicidade à matrícula 14.983
, porém a realização d
a baixa antes de avaliação formal do único bem remanescente compromete o interesse do credor (art. 797), sobretudo porque
se visualiza que na
AV.1/14.983
há
restrição de uso de 50% da área (27 ha) sem autorização do IBAMA — fator que
pode possivelmente
impacta
r o
valor e alienabilidade
.

Do mesmo modo, há indicação na própria matrícula da existência de um registro
anterior
de no
4.687 como origem —
o que demanda
diligência sobre ônus reais/cadeia dominial
, visto que o

valor “avaliado” do bem
foi alegado, mas não há laudo de avaliação judicial nos autos do executivo
, sendo que a
referência em embargos não substitui avaliação pericial
.

Assim, é de reconhecer que
a baixa ampla das averbações, sem avaliação, é prematura.

Do mesmo modo, o
respeito à ordem do art. 835 (prioridade do dinheiro) deve ser apreciado no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

É que tal alteração
demanda apreciação explícita do juízo na origem acerca da recusa do bem nomeado à penhora na execução, sendo que este colegiado não pode determinar a substituição da penhora,
como

ansiado
pelo
Agravante
, sob pena de
s
alto processual indevido
.

Diante desse quadro, impõe-se a anulação da decisão agravad
a para apreciação
expressa
d
o pedido de recusa (art. 848 do CPC)
, além de
reexamin
ar

e
fundamentar adequadamente
a suficiência da garantia e eventual necessidade de
substituição, na forma pretendida pelo Recorrente.

Assim, reconheço, de ofício, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, enfrentando todos os argumentos deduzidos pela parte Agravante,
restando prejudicada a análise do presente recurso.

Conclusão.

Por essas razões,
em consonância com a fundamentação
supra,
DECLARO DE OFÍCIO
a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada determinando retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, enfrentando todos os argumentos deduzidos pela parte Agravante.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

AGRAVANTE:
JOILSON JÚNIOR DE MELO

AGRAVADOS:
NOSLEN BONFIM JUNYOR

e

CELSO BONFIM SOBRINHO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar
de
agravo de instrumento interposto por
JOILSON JÚNIOR DE MELO
contra decisão que, em execução de título extrajudicial, limitou a publicidade registral à matrícula 14.983, indeferiu SISBAJUD e sigilo e reputou prejudicada a indenização do art. 828, §5o, do CPC, mantendo a suspensão por embargos.

O agravante, em síntese, defende que a garantia por imóvel carece de avaliação e não respeita a ordem do art. 835, pugnando pela substituição por dinheiro/semoventes e pela readequação das averbações; ainda, sustenta o direito de recusa do bem dado à penhora.

Os agravados contrapõem a suficiência do imóvel — inclusive com referência a valor de mercado —, a suspensão dos embargos e a menor onerosidade ao devedor, requerendo a manutenção da decisão.

O processo de origem
trata-se de
execução de título extrajudicial ajuizada em 31/03/2025 por
JOILSON JÚNIOR DE MELO
contra
NOSLEN BONFIM JUNYOR
e
CELSO BONFIM SOBRINHO
, visando receber a última parcela de contrato de compra e venda de imóvel rural (13.750 sacas de soja), valor da causa de R$ 1.764.399,00
.

A decisão agravada determinou
a baixa das averbações premonitórias em todos os bens, mantendo-se apenas a averbação sobre a matrícula 14.983, indeferidos o SISBAJUD e o sigilo, reputada prejudicada a indenização (art. 828, §5o, CPC) e mantidos os autos suspensos/arquivados à vista dos embargos.

Em sua fundamentação, o
decisum
reputou suficiente a garantia por imóvel e, com base na proporcionalidade das averbações premonitórias.

Ocorre que o pedido de recusa do bem — formulado pelo credor — não foi enfrentado de modo específico, e tampouco houve
, por exemplo,
determinação de
avaliação judicial (
arts
. 870 e 873 do CPC) que permitisse concluir, com segurança, sobre a suficiência e alienabilidade do imóvel
.

Dito isto, destaca-se que a
exigência de fundamentação das decisões judiciais não se resume a um formalismo processual, mas representa verdadeira garantia fundamental do jurisdicionado, intimamente vinculada aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Trata-se de matéria de ordem pública, cujo descumprimento compromete a própria validade do ato decisório e pode ser reconhecido de ofício pelo órgão julgador, em qualquer grau de jurisdição.

O dever de motivar as decisões judiciais assegura ao destinatário da tutela jurisdicional o direito de compreender as razões que levaram àquela conclusão, viabilizando não apenas o contraditório e a ampla defesa, mas também o controle recursal da atividade jurisdicional, sendo que a omissão nesse ponto compromete a legitimidade do provimento jurisdicional e enseja sua nulidade.

Nesse contexto, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, enquanto o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, explicita que não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos relevantes capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Portanto, a ausência ou insuficiência de fundamentação viola garantia constitucional e configura vício insanável de ordem pública, cuja nulidade pode — e deve — ser declarada de ofício, conforme entendimento pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 339 de Repercussão Geral (AI 791292 QO-RG, Relator Min. Gilmar Mendes), fixou a seguinte tese: "
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
"

Embora o STF tenha reconhecido que não é necessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, a Corte Suprema tem reiteradamente decidido que a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia configura negativa de prestação jurisdicional e viola o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, destaca-se o julgamento do ARE 1210762 ED-
AgR
, pela Segunda Turma do STF, de relatoria do Min. Edson Fachin, com redação do acórdão pelo Min. Nunes Marques, julgado em 17/05/2022, cuja ementa consigna:

EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. COISA JULGADA. ENFRENTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Implica negativa de prestação jurisdicional o desprovimento de embargos de declaração opostos ante arguida existência de vício, na hipótese de o Tribunal de origem não haver apreciado a matéria neles versada. 2. Articulada no recurso extraordinário ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno do feito à origem para o enfrentamento dos argumentos veiculados nos declaratórios.

(ARE 1210762 ED-
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
119 DIVULG
20-06-
2022 PUBLIC
21-06-2022)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia configura violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme se verifica do julgamento do
AgInt
no REsp n. 1.904.353/ES, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO. PRAZO EM DOBRO. ART. 191 DO CPC/1973. APLICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. RECONHECIMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é aplicável o prazo em dobro previsto no art. 191 do CPC/1973, quando há litisconsortes passivos sucumbentes, representados por diferentes advogados, possuindo interesses autônomos na interposição de recurso especial. 2. Nos termos do art. 489, §1o, II e III do CPC/2105, não se considera fundamentada a decisão que emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso ou invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão e, ainda, que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Consoante o princípio da
devolutividade
dos recursos, incumbe ao tribunal local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia que tenham sido submetidas à sua apreciação. O não enfrentamento pela Corte de origem de questões imprescindíveis à solução do litígio implica violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973). 4. Agravo interno não provido.

No caso em apreço, o não enfrentamento, por parte do magistrado
a quo
, da questão
do referente a recusa do credor do bem nomeado a penhora ou ainda a necessidade
de possível avaliação
, fez com que a decisão não fosse adequadamente fundamentada, visto se tratar de questão que poderia mudar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Ao não analisar
o pedido em questão e eventuais documentos pelo credor
que tenham sido
apresentados,
o magistrado incorreu em evidente omissão, que compromete a validade da decisão agravada
, na medida em que são
questões potencialmente aptas a infirmar a conclusão adotada
.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial
deste Tribunal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO ANTIGA. MANUTENÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO ESPÓLIO SEM PEDIDO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS CONFIGURADORES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou avaliação realizada há mais de três anos e manteve os benefícios da justiça gratuita ao espólio, sem pedido formal, indeferindo o pedido de revogação formulado pelo credor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da negativa de prestação jurisdicional por omissão de análise de pontos relevantes, dentre eles: (i) a ausência de pedido formal de gratuidade por parte do espólio e de demonstração de hipossuficiência; (
ii
) a falta de deliberação quanto à nomeação de leiloeiro judicial e homologação de avaliação retificada; (
iii
) a ausência de análise da validade da representação processual do espólio ante a inexistência de mandato. III. Razões de decidir 3. A manutenção da gratuidade da justiça ao espólio sem requerimento formal e sem demonstração de necessidade contraria o art. 99, § 6o, do CPC. 4. A ausência de manifestação quanto à avaliação retificada, à nomeação do leiloeiro e à ausência de instrumento de mandato do advogado que atua pelo espólio evidencia omissão relevante e vícios que comprometem a regularidade processual. 5. A decisão recorrida não enfrentou os argumentos capazes de infirmar sua conclusão, descumprindo os requisitos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, e violando o princípio da fundamentação (CF/1988, art. 93, IX). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “1. É nula a decisão que, em cumprimento de sentença, mantém a gratuidade de justiça a espólio sem requerimento formal e sem análise da capacidade econômica. 2. A ausência de apreciação de questões relevantes, como a validade da representação processual e a homologação de avaliação atualizada, configura negativa de prestação jurisdicional.” (N.U 1035059-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BAIXA DETERMINADA SOB FUNDAMENTO EQUIVOCADO. CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE DANO GRAVE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a baixa da penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 7.034, ao fundamento de que o exequente não teria apresentado as matrículas atualizadas dos bens penhorados e a planilha de cálculo da dívida. O agravante sustenta que cumpriu todas as determinações, juntando a matrícula e a planilha atualizadas, e pleiteia a manutenção da penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou a baixa da penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 7.034 deve ser reformada, considerando o cumprimento das diligências pelo exequente e a inexistência de fundamento válido para a liberação do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR O exequente comprovou nos autos o cumprimento das determinações judiciais, apresentando a matrícula no 7.034 atualizada e a planilha de cálculo da dívida, o que afasta a justificativa adotada para a baixa da penhora. A penhora sobre
o imóvel está regularmente registrada desde 11/06/2007, não havendo elementos que justifiquem sua liberação, especialmente diante da ausência de outras matrículas a serem apresentadas, conforme a avaliação determinada pelo juízo. A decisão agravada carece de fundamentação idônea e contraria o princípio da segurança jurídica, causando prejuízo ao exequente, que pode sofrer dano grave e de difícil reparação caso o bem penhorado seja alienado. A concordância expressa dos terceiros credores hipotecários com o pedido de provimento do recurso reforça a necessidade de reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O cumprimento das diligências determinadas pelo juízo pelo exequente afasta a justificativa para a baixa da penhora sobre bem imóvel. A ausência de fundamentação idônea para a liberação da penhora viola o princípio da segurança jurídica e pode causar prejuízo irreparável ao credor. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, §1o, e 829. (N.U 1033724-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

A existência de efeito suspensivo nos embargos (art. 919, §1o, do CPC) não autoriza a manutenção de garantia aparente sem a devida avaliação, nem dispensa o pronunciamento explícito sobre a recusa do bem (art. 848, do CPC).

A decisão
recorrida
combateu
excesso
das averbações premonitórias
(16 matrículas e veículos) e limitou a publicidade à matrícula 14.983
, porém a realização d
a baixa antes de avaliação formal do único bem remanescente compromete o interesse do credor (art. 797), sobretudo porque
se visualiza que na
AV.1/14.983
há
restrição de uso de 50% da área (27 ha) sem autorização do IBAMA — fator que
pode possivelmente
impacta
r o
valor e alienabilidade
.

Do mesmo modo, há indicação na própria matrícula da existência de um registro
anterior
de no
4.687 como origem —
o que demanda
diligência sobre ônus reais/cadeia dominial
, visto que o

valor “avaliado” do bem
foi alegado, mas não há laudo de avaliação judicial nos autos do executivo
, sendo que a
referência em embargos não substitui avaliação pericial
.

Assim, é de reconhecer que
a baixa ampla das averbações, sem avaliação, é prematura.

Do mesmo modo, o
respeito à ordem do art. 835 (prioridade do dinheiro) deve ser apreciado no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

É que tal alteração
demanda apreciação explícita do juízo na origem acerca da recusa do bem nomeado à penhora na execução, sendo que este colegiado não pode determinar a substituição da penhora,
como

ansiado
pelo
Agravante
, sob pena de
s
alto processual indevido
.

Diante desse quadro, impõe-se a anulação da decisão agravad
a para apreciação
expressa
d
o pedido de recusa (art. 848 do CPC)
, além de
reexamin
ar

e
fundamentar adequadamente
a suficiência da garantia e eventual necessidade de
substituição, na forma pretendida pelo Recorrente.

Assim, reconheço, de ofício, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, enfrentando todos os argumentos deduzidos pela parte Agravante,
restando prejudicada a análise do presente recurso.

Conclusão.

Por essas razões,
em consonância com a fundamentação
supra,
DECLARO DE OFÍCIO
a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada determinando retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, enfrentando todos os argumentos deduzidos pela parte Agravante.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

AGRAVANTE:
JOILSON JÚNIOR DE MELO

AGRAVADOS:
NOSLEN BONFIM JUNYOR

e

CELSO BONFIM SOBRINHO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar
de
agravo de instrumento interposto por
JOILSON JÚNIOR DE MELO
contra decisão que, em execução de título extrajudicial, limitou a publicidade registral à matrícula 14.983, indeferiu SISBAJUD e sigilo e reputou prejudicada a indenização do art. 828, §5o, do CPC, mantendo a suspensão por embargos.

O agravante, em síntese, defende que a garantia por imóvel carece de avaliação e não respeita a ordem do art. 835, pugnando pela substituição por dinheiro/semoventes e pela readequação das averbações; ainda, sustenta o direito de recusa do bem dado à penhora.

Os agravados contrapõem a suficiência do imóvel — inclusive com referência a valor de mercado —, a suspensão dos embargos e a menor onerosidade ao devedor, requerendo a manutenção da decisão.

O processo de origem
trata-se de
execução de título extrajudicial ajuizada em 31/03/2025 por
JOILSON JÚNIOR DE MELO
contra
NOSLEN BONFIM JUNYOR
e
CELSO BONFIM SOBRINHO
, visando receber a última parcela de contrato de compra e venda de imóvel rural (13.750 sacas de soja), valor da causa de R$ 1.764.399,00
.

A decisão agravada determinou
a baixa das averbações premonitórias em todos os bens, mantendo-se apenas a averbação sobre a matrícula 14.983, indeferidos o SISBAJUD e o sigilo, reputada prejudicada a indenização (art. 828, §5o, CPC) e mantidos os autos suspensos/arquivados à vista dos embargos.

Em sua fundamentação, o
decisum
reputou suficiente a garantia por imóvel e, com base na proporcionalidade das averbações premonitórias.

Ocorre que o pedido de recusa do bem — formulado pelo credor — não foi enfrentado de modo específico, e tampouco houve
, por exemplo,
determinação de
avaliação judicial (
arts
. 870 e 873 do CPC) que permitisse concluir, com segurança, sobre a suficiência e alienabilidade do imóvel
.

Dito isto, destaca-se que a
exigência de fundamentação das decisões judiciais não se resume a um formalismo processual, mas representa verdadeira garantia fundamental do jurisdicionado, intimamente vinculada aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Trata-se de matéria de ordem pública, cujo descumprimento compromete a própria validade do ato decisório e pode ser reconhecido de ofício pelo órgão julgador, em qualquer grau de jurisdição.

O dever de motivar as decisões judiciais assegura ao destinatário da tutela jurisdicional o direito de compreender as razões que levaram àquela conclusão, viabilizando não apenas o contraditório e a ampla defesa, mas também o controle recursal da atividade jurisdicional, sendo que a omissão nesse ponto compromete a legitimidade do provimento jurisdicional e enseja sua nulidade.

Nesse contexto, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, enquanto o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, explicita que não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos relevantes capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Portanto, a ausência ou insuficiência de fundamentação viola garantia constitucional e configura vício insanável de ordem pública, cuja nulidade pode — e deve — ser declarada de ofício, conforme entendimento pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 339 de Repercussão Geral (AI 791292 QO-RG, Relator Min. Gilmar Mendes), fixou a seguinte tese: "
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
"

Embora o STF tenha reconhecido que não é necessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, a Corte Suprema tem reiteradamente decidido que a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia configura negativa de prestação jurisdicional e viola o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, destaca-se o julgamento do ARE 1210762 ED-
AgR
, pela Segunda Turma do STF, de relatoria do Min. Edson Fachin, com redação do acórdão pelo Min. Nunes Marques, julgado em 17/05/2022, cuja ementa consigna:

EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. COISA JULGADA. ENFRENTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Implica negativa de prestação jurisdicional o desprovimento de embargos de declaração opostos ante arguida existência de vício, na hipótese de o Tribunal de origem não haver apreciado a matéria neles versada. 2. Articulada no recurso extraordinário ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno do feito à origem para o enfrentamento dos argumentos veiculados nos declaratórios.

(ARE 1210762 ED-
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
119 DIVULG
20-06-
2022 PUBLIC
21-06-2022)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia configura violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme se verifica do julgamento do
AgInt
no REsp n. 1.904.353/ES, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO. PRAZO EM DOBRO. ART. 191 DO CPC/1973. APLICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. RECONHECIMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é aplicável o prazo em dobro previsto no art. 191 do CPC/1973, quando há litisconsortes passivos sucumbentes, representados por diferentes advogados, possuindo interesses autônomos na interposição de recurso especial. 2. Nos termos do art. 489, §1o, II e III do CPC/2105, não se considera fundamentada a decisão que emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso ou invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão e, ainda, que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Consoante o princípio da
devolutividade
dos recursos, incumbe ao tribunal local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia que tenham sido submetidas à sua apreciação. O não enfrentamento pela Corte de origem de questões imprescindíveis à solução do litígio implica violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973). 4. Agravo interno não provido.

No caso em apreço, o não enfrentamento, por parte do magistrado
a quo
, da questão
do referente a recusa do credor do bem nomeado a penhora ou ainda a necessidade
de possível avaliação
, fez com que a decisão não fosse adequadamente fundamentada, visto se tratar de questão que poderia mudar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Ao não analisar
o pedido em questão e eventuais documentos pelo credor
que tenham sido
apresentados,
o magistrado incorreu em evidente omissão, que compromete a validade da decisão agravada
, na medida em que são
questões potencialmente aptas a infirmar a conclusão adotada
.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial
deste Tribunal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO ANTIGA. MANUTENÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO ESPÓLIO SEM PEDIDO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS CONFIGURADORES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou avaliação realizada há mais de três anos e manteve os benefícios da justiça gratuita ao espólio, sem pedido formal, indeferindo o pedido de revogação formulado pelo credor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da negativa de prestação jurisdicional por omissão de análise de pontos relevantes, dentre eles: (i) a ausência de pedido formal de gratuidade por parte do espólio e de demonstração de hipossuficiência; (
ii
) a falta de deliberação quanto à nomeação de leiloeiro judicial e homologação de avaliação retificada; (
iii
) a ausência de análise da validade da representação processual do espólio ante a inexistência de mandato. III. Razões de decidir 3. A manutenção da gratuidade da justiça ao espólio sem requerimento formal e sem demonstração de necessidade contraria o art. 99, § 6o, do CPC. 4. A ausência de manifestação quanto à avaliação retificada, à nomeação do leiloeiro e à ausência de instrumento de mandato do advogado que atua pelo espólio evidencia omissão relevante e vícios que comprometem a regularidade processual. 5. A decisão recorrida não enfrentou os argumentos capazes de infirmar sua conclusão, descumprindo os requisitos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, e violando o princípio da fundamentação (CF/1988, art. 93, IX). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “1. É nula a decisão que, em cumprimento de sentença, mantém a gratuidade de justiça a espólio sem requerimento formal e sem análise da capacidade econômica. 2. A ausência de apreciação de questões relevantes, como a validade da representação processual e a homologação de avaliação atualizada, configura negativa de prestação jurisdicional.” (N.U 1035059-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BAIXA DETERMINADA SOB FUNDAMENTO EQUIVOCADO. CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE DANO GRAVE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a baixa da penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 7.034, ao fundamento de que o exequente não teria apresentado as matrículas atualizadas dos bens penhorados e a planilha de cálculo da dívida. O agravante sustenta que cumpriu todas as determinações, juntando a matrícula e a planilha atualizadas, e pleiteia a manutenção da penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou a baixa da penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 7.034 deve ser reformada, considerando o cumprimento das diligências pelo exequente e a inexistência de fundamento válido para a liberação do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR O exequente comprovou nos autos o cumprimento das determinações judiciais, apresentando a matrícula no 7.034 atualizada e a planilha de cálculo da dívida, o que afasta a justificativa adotada para a baixa da penhora. A penhora sobre
o imóvel está regularmente registrada desde 11/06/2007, não havendo elementos que justifiquem sua liberação, especialmente diante da ausência de outras matrículas a serem apresentadas, conforme a avaliação determinada pelo juízo. A decisão agravada carece de fundamentação idônea e contraria o princípio da segurança jurídica, causando prejuízo ao exequente, que pode sofrer dano grave e de difícil reparação caso o bem penhorado seja alienado. A concordância expressa dos terceiros credores hipotecários com o pedido de provimento do recurso reforça a necessidade de reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O cumprimento das diligências determinadas pelo juízo pelo exequente afasta a justificativa para a baixa da penhora sobre bem imóvel. A ausência de fundamentação idônea para a liberação da penhora viola o princípio da segurança jurídica e pode causar prejuízo irreparável ao credor. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, §1o, e 829. (N.U 1033724-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

A existência de efeito suspensivo nos embargos (art. 919, §1o, do CPC) não autoriza a manutenção de garantia aparente sem a devida avaliação, nem dispensa o pronunciamento explícito sobre a recusa do bem (art. 848, do CPC).

A decisão
recorrida
combateu
excesso
das averbações premonitórias
(16 matrículas e veículos) e limitou a publicidade à matrícula 14.983
, porém a realização d
a baixa antes de avaliação formal do único bem remanescente compromete o interesse do credor (art. 797), sobretudo porque
se visualiza que na
AV.1/14.983
há
restrição de uso de 50% da área (27 ha) sem autorização do IBAMA — fator que
pode possivelmente
impacta
r o
valor e alienabilidade
.

Do mesmo modo, há indicação na própria matrícula da existência de um registro
anterior
de no
4.687 como origem —
o que demanda
diligência sobre ônus reais/cadeia dominial
, visto que o

valor “avaliado” do bem
foi alegado, mas não há laudo de avaliação judicial nos autos do executivo
, sendo que a
referência em embargos não substitui avaliação pericial
.

Assim, é de reconhecer que
a baixa ampla das averbações, sem avaliação, é prematura.

Do mesmo modo, o
respeito à ordem do art. 835 (prioridade do dinheiro) deve ser apreciado no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

É que tal alteração
demanda apreciação explícita do juízo na origem acerca da recusa do bem nomeado à penhora na execução, sendo que este colegiado não pode determinar a substituição da penhora,
como

ansiado
pelo
Agravante
, sob pena de
s
alto processual indevido
.

Diante desse quadro, impõe-se a anulação da decisão agravad
a para apreciação
expressa
d
o pedido de recusa (art. 848 do CPC)
, além de
reexamin
ar

e
fundamentar adequadamente
a suficiência da garantia e eventual necessidade de
substituição, na forma pretendida pelo Recorrente.

Assim, reconheço, de ofício, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, enfrentando todos os argumentos deduzidos pela parte Agravante,
restando prejudicada a análise do presente recurso.

Conclusão.

Por essas razões,
em consonância com a fundamentação
supra,
DECLARO DE OFÍCIO
a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada determinando retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, enfrentando todos os argumentos deduzidos pela parte Agravante.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025